Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-25.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009224-25.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Sistema Remuneratório e Benefícios, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSSON NUNES LIMA - CPF: 918.128.951-00 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009224-25.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Emersson Nunes Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO.
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por J
ULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)
CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente no efetivo pagamento do adicional de insalubridade de do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento base total, e não sobre o vencimento do grupo ocupacional, com reflexo no 13°,

a)
CONDENAR
o Município Requerido ao

pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal da Reclamante, com
reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário
, iniciando em junho de 2020 e por todo o período em que tramitou a ação,

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)”.

Na presente ação, a parte autora, servidora pública municipal, no cargo de Técnico em Enfermagem do Grupo Ocupacional III, admitida em 04/08/2014, visa à aplicação do percentual de 30% do Adicional de Insalubridade sobre o seu vencimento/salário base e não de acordo com o Grupo ocupacional e, ao final, requer que seja reconhecido o direito em receber o adicional de insalubridade conforme vencimento base pessoal do servidor, e não do vencimento do grupo ocupacional, bem como o pagamento de valores retroativos indevidamente reduzidos desde o mês de junho de 2020.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o art. 180 da LC n. 006/1994 é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base.

Sustenta que o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o qual dispõe que “Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado”.

Assim, conforme regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, o que vem sendo feito pelo Município, razão pela qual requer a reformada da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Recorrido nas contrarrazões diz que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento base, em face ao disposto no art. 180 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 21 de junho de 1994.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia recursal no presente caso cinge-se em analisar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade, sendo que o Recorrido alega que deve ser sobre o vencimento-base que ocupa e o Município de Tangará da Serra sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

A respeito do adicional de insalubridade, a Constituição Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

No âmbito do Município Recorrente o pagamento do adicional está previsto no art. 180 da Lei Complementar Municipal nº 006, de 21 de junho de 1994 – DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
in verbis
:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base: I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo; II – 30% (trinta por cento) para o grau médio; III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

O conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008 -
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

in verbis:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

De acordo com o regramento expresso do art. 180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
,
em caso de omissão legislativa
,
o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Portanto, se restou incontroverso que a partir de 06/2020 a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ser calculado sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, no caso o Grupo Ocupacional III, nos termos do previsto nos do art. 180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Sobre a matéria discutida nestes autos, já foi apreciado judicialmente a questão a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Sinop/MT, onde a Turma Recursal Única e o Tribunal de Justiça de Mata Grosso firmaram entendimento no sentido de que a insalubridade deverá ser calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme abaixo se vê:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de
Sinop
n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

(N.U 1017300-95.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL DE
SINOP
/MT – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– BASE DE CÁLCULO CORRETAMENTE APLICADA PELO MUNICÍPIO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO POR CARGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1009638-80.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

APELAÇÃO - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 - APLICAÇÃO.

Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte,
o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.

(TJMT Ap 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop nº. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres
, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.

(N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012,
para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
.

(N.U 0006293-36.2015.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022